Tribunal: TJMT
Processo: 1017131-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017131-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LEONIL LAZARO DA SILVA - CPF: 486.698.811-87 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR COM RETORNO “AUSENTE” - VALIDADE - MORA CONSTITUÍDA – TEMA REPETITIVO 1132 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é o que basta para a constituição em mora do devedor.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para revogar o efeito ativo concedido
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 176473183), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a quo que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da decisão deste Relator que deferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONIL LAZARO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0, ano/modelo 2019, cor prata, Placa QQD5H11.

Em suas razões, a agravante aduz que a notificação juntada aos autos é hígida, pois produziu todos os efeitos jurídicos necessários à constituição em mora do devedor fiduciante.

Sustenta que a comunicação/notificação exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, foi enviada para o endereço eletrônico LEONIL65@GMAIL.COM, informado pelo devedor fiduciante no ato da pactuação e expressamente indicado no preâmbulo da Cédula de Crédito Bancário, na qual constou autorização expressa para que a credora fiduciária o pudesse contatar por e-mail.

Defende que a notificação juntada comprova que a mensagem foi efetivamente entregue no endereço eletrônico do devedor fiduciante, no dia 19/08/2022, às 12 horas e 50 minutos, fato que, se necessário fosse, poderia ser corroborado por prova técnica, durante a instrução processual.

Assim, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja posto o presente recurso em mesa, para julgamento do Órgão competente para apreciar a matéria, dando-se se lhe integral provimento, para o fim de restabelecer os efeitos da decisão monocrática que concedeu a medida liminar de busca e apreensão. (ID 178722672).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 179217150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e considerando que já foi apresentada a Contraminuta ao Instrumental, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso vislumbrou os requisitos e deferiu, liminarmente, a medida pleiteada.

Irresignada, a parte requerida interpôs agravo de instrumento alegando, em síntese, que, no caso, não há comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação encaminhada para seu endereço retornou com a indicação “ausente”, de forma que referida notificação não pode ser considerada válida.

Afirmou que a falta de regular notificação do devedor viola o direito à purgação da mora, de modo que deve ser extinta a demanda sem análise do mérito, tendo em vista a ausência de pressuposto para o ajuizamento da Busca e Apreensão.

Sustentou a litigância de má fé da parte Recorrida que, com alteração da realidade dos fatos, levou o Juízo a erro.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso para cassar a decisão liminar, tendo em vista que o Juízo não observou que o Recorrente não foi regularmente constituído em mora e, no mérito, fosse acolhido o pedido de extinção da ação.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento da liminar recursal, nos seguintes termos:

“(...) Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar ao mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

Neste contexto, cumpre analisar apenas a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente e a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Sabe-se que a tutela cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante na qual obteve liminar e o Agravante se insurge contra a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo GM Chevrolet Onix Hatch Joy 1.0 ano/modelo 2019 cor prata, Placa QQD5H11, objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes, argumentando que não foi devidamente constituído em mora.

Com efeito, da análise dos autos, inclusive, do processo de origem verifica-se que com a inicial de Busca e Apreensão a Agravada juntou a correspondência encaminhada para o endereço do Agravante, que, no entanto, retornou com a indicação “ausente”, não havendo qualquer outra diligência ou mesmo comprovação do protesto no caso em análise.

É cediço que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do demandado tendo retornado, como no caso com a indicação “ausente”, não é bastante para caracterizar a constituição em mora do devedor, considerando que a notificação deve ser recebida no endereço e devidamente assinada, mesmo que por terceiro conforme preceitua o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 e enunciado 72 da Súmula do STJ.

Dessa forma, pelo menos nesta análise prefacial é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante com relação a ausência de notificação válida a fim de comprovar a mora do devedor, mormente, pelo protesto que, no caso, não há comprovação de sua realização.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora.

Com relação ao perigo de dano ao Agravante ou ao resultado útil do processo de igual forma resta caracterizado, tendo em vista que o Recorrente se encontra privado do bem, embora o aviso de recebimento juntado aos autos pelo Agravante não está apto de per si para comprovação da mora do devedor, considerando que a correspondência não foi entregue no endereço do devedor, não podendo se presumir a má fé do devedor pelo fato de não se encontrar em sua residência no momento da entrega do AR.

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

AGRAVO INTERNO –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula nº 72 do STJ e artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69). A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim, como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização” (N.U 1051135-30.2020.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 14/01/2022).

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1007019-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023) “Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.” (AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.).- (N.U 1010332-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Dessa forma, verificada a

probabilidade do direito sustentado como também a possibilidade de a decisão causar prejuízo ao Agravante ou ao resultado útil do processo, portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC,

defiro o pedido de efeito ativo ao recurso a fim de revogar a liminar proferida pelo juízo de origem, determinando a devolução do veículo ao Agravante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

Inconformada, a parte autora/agravada interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sem maiores delongas, é caso de provimento do Agravo Interno.

Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS , Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência.

Portanto, comprovada a mora, escorreita a decisão a quo que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para revogar o efeito ativo concedido
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 176473183), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a quo que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024